Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Número do processo: 0705156-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GREEN PARK CENTER AGRAVADO: LUTIELE COSTA FERREIRA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO GREEN PARK CENTER, diante de despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial (proc. 0704716-31.2022.8.07.0020), promovida pelo agravante em desfavor de LUTIELE COSTA FERREIRA. A decisão agravada, tem a seguinte fundamentação (Id 146581764, do processo de referência): Primeiramente, proceda-se a exclusão do Dr. ROMEU VIANA LONGUINHOS como patrono da parte credora, conforme requerido ao ID 145405870. Indefiro o pedido de ID 146253495 com fundamento na decisão de ID 143262605. Ressalto que o pacto fora firmado ainda em agosto de 2019, donde se presume que o devedor fiduciário não quitou, sequer, 10% (dez por cento) do valor do financiamento, de modo que o produto da venda do imóvel, aparentemente, não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. Intime-se a parte Exequente para que, em até 15 dias, indique bens da parte Executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). Nesta sede, o exequente aduz que “como existe uma alienação fiduciária sobre o bem a penhora foi indeferida, mas isso não significando dizer que os direitos aquisitivos do bem não possam ser penhorados pelo credor validamente constituído, inclusive conforme previsão legal contida no próprio artigo 835, incido XII.” Acrescenta que o fundamento constante do decisum, de o executado ter adimplido apenas 10% do financiamento garantido por alienação fiduciária, porque “o imóvel em verdade já teve no mínimo 33% (trinta e três por cento) do seu valor total adimplido pela Executada, o que faz com que haja expressão econômica suficiente para afastar o fundamento do indeferimento”. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 43585488). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em que pese o esforço do agravante, o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado para a penhora foi objeto de decisão anterior, contra a qual não houve a interposição de recurso. Conforme consta do decisum objeto deste agravo de instrumento, proferido em 18/1/2023 (Id 146581764, do processo de referência), o Juízo a quo tão-somente ratificou o conteúdo da decisão proferida em 30/11/2022 (Id 143262605, do processo de referência). Nesta primeira decisão, abaixo transcrita, foi o momento processual em que houve o indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel: Nada a prover em relação ao pedido de penhora de bem imóvel, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos, as máximas da experiência têm demonstrado ser de pouca ou nenhuma efetividade a medida para a satisfação do crédito dos credores que a requerem. Da leitura do CRI do bem em questão, observa-se que o prazo de financiamento do imóvel equivale a 420 meses, o que corresponde a 35 (trinta e cinco) anos. O pacto fora firmado ainda em agosto de 2019, donde se presume que o devedor fiduciário não quitou, sequer, 10% (dez por cento) do valor do financiamento, de modo que o produto da venda do imóvel, aparentemente, não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. Aqui não se olvida acerca da natureza “propter rem” da obrigação, que poderia, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário caso o devedor fiduciante não honrasse o pagamento das parcelas do financiamento, hipótese em que a propriedade plena do bem se consolidaria em favor da instituição financeira em questão. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido. Diante desta decisão, publicada no dia 2/12/2022, o agravante, ao invés de recorrer, apresentou nova petição nos autos, requerendo “a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da constrição judicial que deu origem ao presente feito, nos termos do art. 835, XII do CPC com a respectiva alienação em hasta pública” (Id 146253495, do processo de referência). Em resposta a esta petição, que repetiu o pedido que já fora indeferido pelo d. Juízo a quo, que foi proferido o pronunciamento agravado, que tão-somente deu cumprimento à decisão anterior. Entender o contrário, para admitir o processamento deste recurso, seria desconsiderar o óbice operado por força da preclusão temporal, ocorrida em virtude da inércia do agravante quanto ao primeiro pronunciamento acerca do seu pedido. Portanto, o seguimento deste agravo esbarra no que dispõe o art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Além disto, considerando a ausência de carga decisória, a natureza do ato impugnado portanto não é de decisão interlocutória, mas de despacho ordinatório, que, força do art. 1.001, do CPC, é irrecorrível. No caso, nem mesmo o fato de o pronunciamento ter sido titulado pelo Juízo da origem por “decisão”, auxilia a parte recorrente, na medida em que, como visto, foi feita expressa menção à decisão anterior, que já havia apreciado o mesmo pedido. Em situação semelhante, esta Corte também concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, quando a pretensão recursal questiona, em verdade, ato judicial sem conteúdo decisório, que executa ou confirma decisão anterior: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL QUE RATIFICA DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTS. 507, 1.001 E 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Com base nos arts. 507 e 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível para questionar determinação de suspensão processual. 3. À luz do art. 1.001 do diploma processual civil, é inviável conhecer de recurso interposto contra ato sem cunho decisório, registrado como despacho de mero expediente. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655541, 07244563520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO PRÓPRIO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio, diante do anterior indeferimento do pleito de renovação de pesquisa via Bacenjud e não ter a Magistrada se pronunciado sobre a questão na decisão e apenas fez referência ao decisum anterior. Portanto, não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. 2 - O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea "b"). (...). (Acórdão 1284377, 07052760420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. No mesmo sentido, reconhecendo a irrecorribilidade dos despachos, é a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) – Grifos nossos. Nesse contexto, não há conteúdo decisório sobre o ato judicial impugnado neste recurso, de modo que, circunstância que inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível para atacar simples despacho ordinatório de impulso processual, em pronunciamento que se limitou a determinar o cumprimento de decisão anteriormente proferida, contra a qual a parte não interpôs o devido recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora